Tribunal: TJMT
Processo: 1010480-66.2023.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010480-66.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSANE DENISE POLETTO - CPF: 433.519.720-91 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ECISÃO QUE RECONHECEU, DE OFÍCIO, A AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE, EM RAZÃO DA NÃO INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO
.
PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE RECONHECIDA. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO ACOLHIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração, com pretensão infringente, em desfavor da decisão de id. 265276768, na reclamação nº 1010480-66.2023.8.11.0055.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- erro material na decisão embargada.

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

- do erro material.

No caso, a decisão de id. 265276768, não conheceu do Recurso Inominado interposto e anulou a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de ausência de litisconsórcio passivo necessário, em razão da não inclusão do Instituto Municipal de Previdência no polo passivo da demanda.

Ocorre que, uma vez analisada a controvérsia, verifica-se que a demanda não versa sobre benefício previdenciário ou revisão de aposentadoria, mas sim sobre verbas de natureza administrativa, decorrentes de férias não usufruídas e quotas excedentes de produtividade fiscal, supostamente devidas exclusivamente pelo Município de Tangará da Serra.

Resta evidenciado que a controvérsia não envolve a atuação do regime próprio de previdência municipal, tampouco há qualquer pleito relacionado à concessão, revisão ou pagamento de benefício previdenciário.

A presente demanda versa
de ação de cobrança de diferenças de férias indenizadas, adicional de um terço e quotas excedentes de produtividade fiscal, cuja obrigação é imputada exclusivamente ao Município, na qualidade de empregador da servidora, inexistindo exigência legal ou jurisprudencial quanto à necessidade de inclusão do Instituto Municipal de Previdência no polo passivo da presente demanda.

Deste modo, imprescindível o reconhecimento da nulidade do Acórdão combatido para que se promova novo/correto julgamento.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE JUNTADA DO VOTO VENCIDO. CERCEAMENTO A AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DO STJ. APLICAÇÃO. 1. Os embargantes alegam, em síntese, que o decisum incorreu em omissão e ofensa ao art. 489, pois não analisou as questões postas no Recurso Especial, entre elas, a ausência de voto vencido e a violação ao direito de petição, haja vista inclusão em pauta contra pedido expresso dos recorrentes e com violação à norma prevista na Portaria do STJ. 2. Cabe ressaltar que o pedido de retirada da pauta da sessão virtual foi atendido pelo termo de fl. 1.770, e-STJ. 3. A respeito da pretensão de anulação do julgado pela falta de juntada do teor do voto vencido, saliente-se que a parte sequer demonstra qualquer tipo de prejuízo, não havendo se cogitar, assim, em nulidade. Porém o § 3° do art. 941 do CPC reza que "O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento". 4. No caso foram interpostos, na origem, os Embargos de Declaração para suprir a falta de juntada do voto vencido no julgamento recorrido, "pois os fundamentos nele lançados integram o pronunciamento final do colegiado, ainda que não tenham prevalecido perante os demais magistrados". A questão relativa à falta de juntada do voto vencido não foi apreciada. 5. Esses argumentos foram recentemente acolhidos pela Terceira Turma do STJ, no REsp 1.729.143/PR, no qual foi reconhecida a nulidade do acórdão em virtude da falta de juntada do voto vencido. Destaca a parte embargante "que o acórdão sem a totalidade dos votos declarados é absolutamente nulo, devendo ser republicado após a juntada de todos os votos declarados, abrindo-se novo prazo para eventual interposição de recurso pelas partes". 6. Faz-se necessária a correção do julgado, para declarar nulos os atos posteriores à publicação incompleta do acórdão, determinando o retorno dos autos à origem para a juntada do voto vencido e republicação do acórdão, de forma integral, de modo a proporcionar às partes a ampla defesa, ficando por ora prejudicada a análise das demais questões suscitadas pelos recorrentes. 7. Embargos de Declaração acolhidos, nos termos da fundamentação.”
(STJ – 2ª T - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.764.612/PB – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 28/9/2020 - DJe 14/10/2020)
.

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. ATUAL ORIENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. NOVO JULGAMENTO. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. Na hipótese, há necessidade de sanar as omissões apontadas para adequar o julgado ao entendimento proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça quanto às matérias ventiladas no recurso especial. 3. Embargos de declaração acolhidos para, declarando a nulidade das decisões de fls. 535/538, 580/582 e 609/613 (e-STJ), determinar novo exame do recurso especial.”
(STJ – 3ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.960.634/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 4/12/2023 - DJe de 7/12/2023).

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
ACOLHO os Embargos de declaração para:
a.1)
emprestar efeito modificativo ao julgado;
a.2)
declarar nula a decisão de id. 215592669;
a.3)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
a.3.1)
seja riscada a movimentação de id. 215592669, para se evitar erro de leitura;
a.3.2)
voltem conclusos para julgamento do RI de id. 196022749.
b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)

Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “a.3”
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025